Tribunal: TJDFT
Processo: 0746306-39.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de diferenças de Gratificação de Atividade Pedagógica e Gratificação de Atividade em Zona Rural incorporada aos proventos de aposentadoria. Recurso da parte autora impugna a sentença de improcedência do pedido.

2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016).

3 – Servidor público aposentado por invalidez. GAPED – Gratificação de Atividade Pedagógica e GAZR – Gratificação de Atividade em Zona Rural. Inexistência de diferenças a saldar. O servidor aposentou-se por invalidez em julho/2008, sob o regime previsto no art. 40, § 1o, inciso I da CF, com redação dada pela EC 41/2003 c/c art. 6o-A Emenda Constitucional 41/2003, incluída pela EC 70/2012, assegurando ao servidor aposentado por invalidez os proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der aposentadoria. Ao tempo da aposentadoria a norma de regência quanto a incorporação das verbas GAPED e GAZR aos proventos era a Lei distrital 4.075/2007 a qual trazia disposições seguintes: para a GAPED, o professor aposentado tem direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo o percentual de 1,2% por ano de efetivo exercício em regência de classe, até o limite de 30% (art. 21 § 1o incisos II e III, Lei 4.075/2007); para a GAZR, tem direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo o percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em Atividade em Zona Rural, até o limite de 15% (art. 21 § 4o, incisos II e IV, Lei 4.075/2007).

4 – GAPED e GAZR. Inexistência de diferenças a saldar. Segundo se depreende das informações trazidas pelo réu na defesa, relativo à GAPED, aos proventos do autor foi incorporado o percentual de 3,6%, correspondendo a 3 anos de atividade em regência de classe nos períodos 24/02/1999 a 13/08/1999, 01/09/1999 a 30/04/2000, 15/06/2000 a 04/06/2008, excluído o cargo comissionado (períodos 15/06/2000 a 1202/2003 e 14/03/2003 a 05/02/2006) e excesso de licença para tratamento de saúde de 175 dias. Relativo à GAZR, foi incorporado o percentual de 4,2%, correspondendo a 7 anos de atividade em zona rural, nos períodos de 07/02/2000 a30/04/2000, 01/02/2001 a 03/06/2008, excluídos o excesso de licença para tratamento de saúde de 175 dias (ID 9643583 – PAG 8). O autor, por sua vez, não se contrapôs especificamente quanto aos períodos considerados para fins de incorporação das gratificações aos proventos. O autor não demonstrou de forma pormenorizada as diferenças que aponta existir relativo aos períodos de outubro de 2018 a dezembro de 2019 da GAPED e GAZR (ID 9643596 – PAG 2), apenas traz planilha dos cálculos do valor que entende devido, sem fundamentar e detalhar a origem da diferença. Sequer a parte trouxe o processo relativo à sua aposentadoria para corroborar as afirmações lançadas na inicial e posterior emenda. Ao contrário, do que se extrai das provas juntadas inexiste qualquer diferença a ser saldada, pois o pagamento dos proventos está em harmonia com as normas de regência, de forma que o pedido é improcedente. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido e não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).

E